Tribunal: CARF
Processo: 10680.720508/2005-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.720508/2005-92
ACÓRDÃO
3401-013.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2004
REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENT IMOBILIÁRIOS. RECEITA NÃO AUFERIDA.
NÃO-INCIDÊNCIA.
Nos termos da Lei n° 9.718/98, a reavaliação de investimentos imobiliários
das entidades fechadas de previdência privada, enquanto não realizada,
não sofre a incidência da Cofins porque não se constitui em receita
auferida. Somente por ocasião da realização é que os valores de tal
reavaliação integram a base de cálculo da Contribuição.
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. TRIBUTAÇÃO.
Nos termos do art. 3°, §§ 6°, III, e 70, da Lei n° 9.718/98, com redação dada
pela Medida Provisória n° 2.158-35/2001, somente os rendimentos
proporcionados pelos ativos garantidores das provisões técnicas,
decorrentes das aplicações financeiras destinadas ao pagamento de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlios e resgates, todos inseridos
no programa previdencial, é que são excluídos da base de calculo do PIS
Faturamento e COFINS. Os rendimentos de aplicações financeiras dos
recursos do programa assistencial e administrativo, por não serem
destinados a tais benefícios, são tributados pelas duas Contribuições.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, dando parcial provimento ao recurso para limitar os lançamentos à taxa de
administração e às receitas de intermediação financeira.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720508/2005-92
2
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Francisca Elizabeth Barreto, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva
Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima
Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
A origem deste feito reside na lavratura de Auto de Infração (fls. 06/24), relativo a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, totalizando um crédito tributário
de R$ 7.429.355,79, incluindo multa de oficio e juros de mora, correspondente aos períodos de
fevereiro/1999 a dezembro/2004 (fls. 12/18).
A autuação ocorreu em virtude de falta/insuficiência de recolhimento da
contribuição nos períodos acima identificados, em razão de a empresa ter efetuado, na apuração
da base de cálculo, exclusões a maior e deduções não previstas em lei, conforme o Termo de
Verificação Fiscal - TVF, de fls. 25/41, cuja apuração encontra-se discriminada nos demonstrativos
de fls. 63/74. No TVF, a Fiscalização destaca que a empresa procedeu de forma incorreta no
período de fevereiro/1999 a julho/2002, pois há previsão legal para excluir as receitas de
investimentos imobiliários da base de cálculo a partir de agosto/2002.
Consoante a fiscalização, o contribuinte também considerou valores incorretos na
apuração da base de cálculo referentes as contas "Remuneração dos Investimentos Assistenciais"
e "Remuneração dos Investimentos Administrativos", que não devem ser excluídos da base de
cálculo da Cofins, pois correspondem a. parcela dos rendimentos do grupo investimentos que não
foi auferida nas aplicações de recursos financeiros destinados ao pagamento de beneficios de
aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates. Além disso, deduziu indevidamente valores
contabilizados na conta 4.2.8.1.99.01 -Provisão para Perda, pois não há previsão legal para esse
procedimento.
Por outro lado, os valores contabilizados na contra 4.1.8.1.99.01 -Reversão de
Provisão para Perda, que não tinham sido computados como dedução pela empresa, foram
considerados na apuração da base de cálculo pela Fiscalização. 0 autuado também deduziu
indevidamente os "Recursos Utilizados Assistenciais", já que no período de fevereiro/1999 a
novembro/2001 não há nenhum dispositivo legal no qual possam enquadrar-se tais deduções e, a
partir de dezembro/2001, o contribuinte não demonstrou e nem comprovou que efetivamente
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720508/2005-92
3
possui valores que se encaixam nas normas das deduções previstas em lei (art. 3° da IN SRF n° 215,
de 2002, e §9°, do art. 3°, da Lei n° 9.718, de 1998).
Esta autuação foi parcialmente mantida em sede da decisão proferida pela DRJ cujo
dispositivo é assim transcrito:
Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de
decadência e julgar procedente em parte o lançamento, para:
a) exonerar o contribuinte do valor principal de R$ 25.773,70, referente ao
período de apuração de setembro/2004, e respectivos acréscimos legais; e
b) exigir do autuado o pagamento da Cofins no valor de R$ 3.212.934,24, a ser
acrescido da multa de oficio e dos juros de mora.
No Recurso Voluntário, tempestivo, a Entidade insiste na improcedência total do
lançamento, refutando a decisão recorrida e repisando as alegações da Impugnação quanto ao
seguinte: - decadência parcial até o período de apuração maio de 2000; - não incidência da
Contribuição, em face da ausência de faturamento e de receita tributável; - caso mantido o
entendimento de que as receitas são passíveis de tributação pela Cofins, retificações dos valores
relativos a 1) receitas de reavaliação de ativos imobiliários, 2) todos os rendimentos auferidos nas
aplicações financeiras, contabilizados na conta 6.1-Rendas/Variações Liquidas dos Programas de
Investimento (neste ponto menciona corno amparo legal o inc. III do § 6° da Lei n° 9.718/98), bem
como a remuneração dos investimentos do Programa Administrativo (neste ponto menciona a
Resolução CCGPC n° 05, de 30/01/2002, e assevera que conforme o Estatuto da Entidade o fundo
composto pelo excedente do programa administrativo será sempre revertido para o Programa
Previdencial), 3) recuperação de despesas (refere-se As contas 4.2.1.1.01-Consultas e Honorários
Médicos, 4.2.1.1.02-Exames e Terapias, 4.2.1.1.03-Demais Utilizações Assistenciais e 4.2.1.1.04-
Ressarcimento, e menciona corno amparo legal o inc. II do § 2° do art. 3° da Lei n° 9.718/98), 4)
receitas assistenciais e 5) contas "Recursos utilizados assistenciais" e "Constituição de provisões
técnicas assistenciais", do grupo contábil 4.2 (defende a exclusão, na base de cálculo, dos valores
correspondentes as essas duas contas, bem como da conta 4.2.4.9.02.03-"por decisão
diretoria/conselho", esta relativa a despesas assistenciais extraordinárias).
Ao ser levado a julgamento perante esta Egrégia Corte o douto Colegiado, por meio
do Acórdão no 3401-00.600 assim se posicionou:
Acordam os membros do Colegiado, em dar provimento parcial ao recurso, nos
seguintes termos: a) por maioria de votos, para declarar a decadência do direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente aos períodos de
apuração anteriores a 06/2000, vencidos os Conselheiros Gilson Macedo
Rosenburg Filho e Odassi Guerzoni Filho, que aplicaram o art. 173 do CTN por não
haver pagamento antecipado; b) por unanimidade de votos para excluir da base
de cálculo adotada no lançamento os valores referentes a reavaliação de
investimentos imobiliários; II) No mais negou-se provimento: a) por maioria de
votos para manter a eficácia do parágrafo primeiro do art. 3" da Lei n°9.718/98,
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720508/2005-92
4
vencidos os Conselheiros Fernando Marques Cleto e Jean Cleuter Simões
Mendonça. Votaram pelas conclusões Gilson Macedo Rosenburg Filho, Odassi
Guerzoni Filho e Luciano Pontes de Maya Gomes, que apresentarão declaração de
voto; b) pelo voto de qualidade para manter a tributação dos rendimentos de
aplicações financeiras, vencidos os Conselheiros Fernando Marques Cleto, Jean
Cleuter Simões Mendonça e Luciano Pontes de Maya Gomes; e c) por maioria de
votos não se admitindo as deduções próprias das operadoras de saúde. Venci os
conselheiros Fernando Marques Cleto e Jean Cleuter Simões Mendonça.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais da 3o Seção admitiu o recurso interposto
pelo contribuinte e deu provimento a fim de se aplicar o conceito atual de faturamento, dentro do
contexto delineado pelo RE 585235 para que os autos retornassem as Turmas Ordinárias e fosse
julgado novamente nos termos que se seguem:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, para considerar a
vinculação do CARF à decisão do STF no RE 585235, retornando ao colegiado a
quo para analisar a aplicabilidade da decisão do STF às receitas em discussão....
O que, sem delongas, entendo que sim, eis que, quando o STF apreciou o RE
585235, em sede de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art.
3o, § 1o, da Lei 9.718/98 com a seguinte tese: “É inconstitucional a ampliação da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei
9.718/98.
Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão
Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.” Sendo assim, em respeito ao
art. 62, § 1o, da Portaria MF 343/15, ao ter sido declarado inconstitucional aquele
dispositivo, vê-se que no mundo jurídico devemos considerá-lo inexistente –
devendo, assim, no presente caso, retornar os autos do processo ao colegiado a
quo para que analisem frente a essa decisão as receitas em discussão.
Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo para que a decisão dada pelo STF pela
inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98 seja considerada na análise
das receitas em discussão.
Ao ser julgado novamente sob a perspectiva da aplicação da decisão do STF que
declarou inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98, houve a conversão do julgamento em diligência por meio
da Resolução no 3401-002.559 nos termos que se seguem:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora,
em relatório circunstanciado, apure as seguintes questões: (1) avalie e indique se,
no período, houve parcela recebida à título de taxa de administração que não
tenha sido despendida para cobrir despesas operacionais e afins; (2) caso se
confirme parcela excedente, não utilizada, da taxa de administração no período,
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720508/2005-92
5
verifique sua destinação e conta em que os recursos foram alocados e se existe
fundo específico para esse tipo de situação, conforme indicado pela recorrente; e
(3) apure se houve reversão de tais valores para o Programa Previdencial em
razão de insuficiências técnicas e em que proporção. Após a diligência, a
autoridade deve juntar suas conclusões aos autos e intimar a recorrente para,
querendo, manifestar-se sobre o assunto em até 30 (trinta) dias e, ao final,
reencaminhar o processo ao CARF para prosseguimento do feito.
A unidade de origem atendeu os termos da Resolução.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO.
Inexistindo questões preliminares a serem apreciadas, passa-se diretamente ao
mérito do julgado, cuja delimitação reside na incidência, ou não, da COFINS nas receitas inerentes
a outras atividades que não aquelas desempenhadas pela empresa de Previdência Privada.
Tal fato foi devidamente apreciado em sede do relatório fiscal, a saber:
Trata-se de processo de auto de infração relativo a lançamento de Cofins sobre
parte das receitas de entidade fechada de previdência privada, no qual o Recurso
Especial da contribuinte, julgado procedente em 20/02/2021 pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, determinou a vinculação do CARF à decisão do STF
no RE 585.235 e indicou a necessidade de retorno dos autos ao colegiado a quo
para que fosse analisada a aplicabilidade da decisão do STF às receitas em
discussão.
A QUESTÃO CENTRAL É A TRIBUTAÇÃO OU NÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS
OBTIDAS A PARTIR DOS EXCEDENTES DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA ESTA
QUE É UTILIZADA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO
GERENCIAMENTO DA ENTIDADE.
Após promover esta delimitação do tema em apreço, o respectivo relatório assim se
apresentou face a cada tópico da Resolução:
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720508/2005-92
6

a- Avalie e indique se, no período, houve parcela recebida à título de taxa de
administração que não tenha sido despendida para cobrir despesas
operacionais e afins;
O programa administrativo recebeu em todos os anos, de 2000 a 2004, recursos
advindos dos programas previdencial, assistencial e de investimentos. Nos dois
primeiros anos, 2000 e 2001, estes recursos, aliados às suas próprias receitas
compuseram um total superior aos de suas despesas e nos outros três anos, 2002,
2003 e 2004, o total obtido pelo programa administrativo foi insuficiente para
cobrir seus dispêndios.
b- Caso se confirme parcela excedente, não utilizada, da taxa de administração
no período, verifique sua destinação e conta em que os recursos foram
alocados e se existe fundo específico para esse tipo de situação, conforme
indicado pela recorrente; e
Nos anos em que houve superávit, 2000 e 2001, este montante foi transferido
para a formação do fundo administrativo específico para esse tipo de situação e
nos anos de déficit, 2002, 2003 e 2004, este valor foi coberto pela reversão de
recursos advindos deste fundo administrativo para o programa administrativo.
c- Apure se houve reversão de tais valores para o Programa Previdencial em
razão de insuficiências técnicas e em que proporção;
Apenas no ano de 2004, verifica-se nos quadros constantes da resposta da
empresa, bem como nas Demonstrações de Resultado do Exercício apresentadas,
a transferência de recursos do fundo administrativo para outros programas, neste
caso para o programa assistencial. Porém, cabe mencionar que neste ano o valor
revertido do fundo administrativo para o assistencial foi da ordem de dezenove
mil reais, ao passo que o montante do custeio administrativo, transferido pelo
mesmo programa assistencial também no ano de 2004 ao programa
administrativo foi superior a esta reversão, tendo atingido cerca de um milhão,
quinhentos e setenta e quatro mil reais.
O parágrafo segundo do artigo 3o, § 6o, III e § 7o da Lei no 9718/1998 contempla as
hipóteses de exclusão a saber:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
§ 6o- Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720508/2005-92
7
§ 7o As exclusões previstas nos incisos III e IV do § 6o restringem-se aos
rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores
das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas
provisões.
A decisão da Câmara Superior foi no sentido de se determinar a limitação da base
de cálculo da COFINS apuradas nos termos do RE 585235. O Colegiado converteu em diligência
para determinar o recálculo e identificar se realmente havia sobra ou excedente que formasse a
reserva técnica, bem como identificar as taxas de administração.
Em sede de retorno a auditoria expressou que a empresa obteve rendimentos que
ultrapassaram os valores recebidos a titulo de taxa de administração, especialmente nos anos
2000 e 2001, período em que foram direcionados ao fundo de administração. E que nos anos
seguintes este valor foi coberto pela reversão de recursos advindos deste fundo administrativo
para o programa administrativo.
Inicialmente deve-se consignar que a questão preliminar da decadência apontada
em sede do recurso voluntário já foi devidamente apreciada e julgada nos termos do 3401-00.600
e, portanto, não será objeto desta decisão.
Fato é que nos termos dos próprios memoriais, o valor mensal recebido e
decorrente das parcelas pagas pelos contribuintes da previdência, não são deslocados para o
patrimônio da entidade de modo a configurar receita técnica. Pelo contrário, ela recebe uma
remuneração, assim entendida como taxa de administração, para gerir estes valores.
Em razão deste motivo, entende-se que tais valores não devem ser considerados
como receitas. A mesma regra deve ser aplicada aos investimentos que as entidades são obrigadas
a fazerem até mesmo para compor a reserva e garantir liquidez aos futuros pagamentos.
Por força disto, entende-se que apenas a taxa de administração, remuneração
recebida pela entidade recorrente, deve ser submetida a incidência da contribuição.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso e dou parcial provimento para limitar os
lançamentos somente na taxa de administração e receitas auferidas nos termos do tema 1280 do
STF.
É como voto.

Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720508/2005-92
8

Fl. 1357
DF CARF MF
Original